Tribunal: TJDFT
Processo: 0702792-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702792-76.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCINETE MARIA NASCIMENTO RODRIGUES APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Conforme o acórdão prolatado por ocasião do julgamento do apelo interposto nos autos no 0720795-50.2019.8.07.0001, houve a extinção sem resolução do mérito, por inépcia da petição inicial, apenas em relação à pretensão de declaração de inexistência da dívida relativa a Crédito Direto ao Consumidor, modalidade microcrédito empreendedor pessoa física, relacionada à conta no 7.907-3 e que remonta a 2007 (ID 28428995). Por outro lado, quanto à Proposta/Contrato de Adesão a Produtos e Serviços Pessoa Física assinado em 19/12/2016 e ao pedido de compensação por danos morais, houve a resolução do mérito, julgando-se improcedentes os pedidos. Na petição inicial da presente ação, a apelante assevera que "o contrato falsificado é de 2016 com cláusula CDC, o que no contrato real não existe [sic] cláusula CDC porque, obviamente, ser [sic] conta poupança" (ID 28428990, pág. 6), razão pela qual requer seja declarado inexistente o contrato com cláusula CDC. Assim, considerando o trânsito em julgado da decisão que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência do contrato de 2016, intime-se a apelante para se manifestar quanto à possível ocorrência de coisa julgada, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC. Brasília, DF, 02 de setembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator